Tribunal: TJBA
Processo: 8037784-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037784-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO AGRAVADO: MAGAZINE DA LIMPEZA LTDA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 921, III, CPC). PREMATURIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CNIB E SREI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa de bens via CNIB e SREI e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com base no art. 921, III, do CPC, sob o fundamento de que não foram localizados bens penhoráveis após tentativas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a suspensão da execução quando ainda não realizadas pesquisas de bens via sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo (CNIB e SREI); (ii) se o indeferimento de tais medidas viola o princípio da efetividade da execução. III. Razões de decidir 3. A suspensão da execução por ausência de bens (art. 921, III, CPC) pressupõe o exaurimento das diligências razoáveis para localização de patrimônio. 4. Os sistemas CNIB e SREI são ferramentas eletrônicas oficiais do Poder Judiciário, destinadas a conferir celeridade à busca patrimonial. O seu indeferimento, seguido de suspensão do processo, configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio de que a execução tramita no interesse do credor (art. 797, CPC). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC é prematura quando não exauridas as pesquisas de bens pelos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, como CNIB e SREI. 2. Deve ser assegurado ao credor o acesso às ferramentas tecnológicas conveniadas ao Judiciário para a localização de bens do devedor, em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; CPC, art. 921, III; CPC, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Não citada jurisprudência específica no corpo do voto, aplicando-se o entendimento consolidado sobre o tema. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento nº 8037784-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravado MAGAZINE DA LIMPEZA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora